Tribunal: TJES
Processo: 0000379-20.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000379-20.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MIQUEIAS BESSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS.

PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

D
OSIMETRIA
APLICADA DE FORMA FAVORÁVEL AO DENUNCIADO.
PARTICIPAÇÃO DO MENOR
COMPROVADA.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1.
A

materialidade delitiva
restou
demonstrada
através

do
Boletim Unificado nº 47190691 (
fls. 104/107 – Apenso
),
do
Auto
de Apreensão (fl.
129
–
Apenso
),
do Auto de
Constatação Provisório de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
130 – Apenso
),
do
Laudo
da Seção Laboratório de Química

(
fl.
2
3
dos autos principais
)
, ao passo que a autoria restou inconteste
mediante

os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante
em sede inquisitorial
(fls.
16/17
),
confirmados em juízo,
além da própria confissão do
menor Gabriel Ferreira de Souza (
fl
s
.
1
10/
111
–

Apenso
),
ratificada em
juízo,
de

que
tanto
as drogas
quanto
o dinheiro lhes pertenciam e que apenas conhecia os denunciados de vista.

2.
Na espécie, embora
os denunciados
Miqu
é
ias
Bessa Santos
e
Deilson
Santos Silva
tenham negado os fatos em sede policial
e
em juízo, os policiais militares condutores do flagrante foram firmes no sentido de que
“(...
)
que viram dois indivíduos em atitude suspeita com algo em mãos adentrando um terreno baldio; que logo em seguida pararam a viatura e desembarcaram; que o terreno baldio dava acesso a uma rua de cima e outra em baixo; que quando chegou próximo ao terreno avistou os dois indivíduos manuseando algo no chão; que quando chegou mais próximo e fez a abordagem percebeu que logo de pronto eles se entregaram e disseram que haviam perdido; que constatou que o que estava no chão era dinheiro e drogas
(...).
”

e de que
“(...)
no momento da abordagem surgiu um terceiro indivíduo que estava indo em direção a esses outros dois e ele portava uma sacola em mãos; que esse indivíduo empreendeu fuga quando avistou os policiais, porém, conseguiu alcançá-lo e abordá-lo com a sacola; que dentro da sacola haviam entorpecentes; que o detido

de nome Deilson era conhecido das equipes policiais por gerenciar o tráfico no local; que não conhecia o acusado Miqueias, mas os demais militares já o conheciam de outras abordagens

(...).”

3.
É
pacífica
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

4
.
Na
primeira fase
d
o cálculo
dosim
étrico
,
considerando
a
valoração negativa de
apenas

01
(
um
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,

re
ferente

aos maus antecedentes, e,

aplica
ndo
o
coeficiente de
1
/8 entre a
s
pena
s
mínima e a máxima
do tipo penal em questão (10 anos)
,
é devido
o incremento de
01
(
um
) ano e
03
(
três
) meses
de reclusão
e 125 (cento e vinte cinco) dias-multa.
A
natureza e a
quantidade d
e
drogas também fo
ram
sopesadas nesta etapa,
restando a pena-
base fixada em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
ou seja,
aquém
d
o
cálculo sugerido pela jurisprudência,
deve
ndo
permanecer hígida a
sanção
imposta pelo julgador singular, por ser mais benéfica ao réu.

5
.

No caso
,
também não prospera o pedido de afastamento da causa de aumento da pena
prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
quando
restou comprovado, à saciedade, a participação do
menor
no delito em julgamento.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000379-20.2022.8.08.0050

APELANTE: MIQUEIAS BESSA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - ES17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - ES28483

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
0
0379
-
20
.20
22
.8.08.00
50

APELANTE:
MIQUEIAS BESSA SANTOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

MIQUEIAS BESSA SANTOS
e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª
Vara
Criminal de Viana (fls. 178/187)
, que, nos autos d
a

AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
proced
ente
a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado

como incurso nas
sanções do art. 33,
caput
,

c/c art. 40, VI, ambos
da Lei nº
11.343/06,
à
pena
definitiva
de
0
8
(
oito
) anos e 0
2
(
dois
) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do
pagamento de
750
(
s
etecentos e cinquenta
) dias-multa.

O apelant
e,
através da douta Defensoria Pública Estadual,
aduz, em síntese (fls.
218/230
):
I)
ausência de
provas
quanto ao elemento típico da mercância; II) denúncia amp
arada apenas no depoimento dos policiais; III)
em caráter subsidiário
, requer a
fixação
da
p
ena-
base
no mínimo legal
reconhecendo as condições favoráveis do recorrente
e

o afastamento da causa de aumento de pena descrita no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, por não haver provas da atuação do adolescente.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recur
so
(
fls.
236/238
),

se
guido do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6699270
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
arra a denúncia que
no dia 04/03/2022, às 19h30min, no
b
airro Vale do Sol, em Viana,
policiais militares em
patrulhamento no bairro,

avistaram o denunciado Miqu
é
ias
Bessa Santos
e
o
menor
Gabriel
Ferreira de Souza
entrando em um terreno baldio com uma sacola nas mãos,
razão pela
aborda
ram
ambos,
quando
encontra
ram
no chão 103 (cento e três) pinos de cocaína, 50 (cinquenta) pedras de “crack” e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Em seguida,
ainda durante a abordagem, o
segundo
denunciado, Deilson
Santos Silva,
chegou ao local com uma sacola nas mãos e, ao perceber a presença d
os agentes
, tentou empreender fuga,
mas
foi alcançado e
com ele
foi
encontrad
a
uma sacola
contendo
116 (cento e dezesseis) pinos de “cocaína”
e
50 (cinquenta) pedras de “crack”.

Pois bem.

Em que pese os argumentos
utilizados
pela defesa, a
materialidade
delitiva restou demonstrada
através
do Boletim Unificado nº 47190691 (fls. 104/107 – Apenso), do Auto de Apreensão (fl. 129 – Apenso), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 130 – Apenso), do Laudo da Seção Laboratório de Química (fl. 23 dos autos principais), ao passo que a
autoria
restou inconteste
mediante
os termos de declaração prestados pelos policiais militares condutores do flagrante em sede inquisitorial (fls. 16/17), confirmados em juízo,
além da própria confissão do
menor Gabriel Ferreira de Souza (
fl
s
.
1
10/
111
–

Apenso
),
ratificada em
juízo,
de

que
tanto
as drogas
quanto
o dinheiro lhes pertenciam e que apenas conhecia os denunciados de vista.

Na espécie, embora
os denunciados
Miqu
é
ias
Bessa Santos
e
Deilson
Santos Silva
tenham negado os fatos em sede policial
e
em juízo, os policiais militares condutores do flagrante foram firmes no sentido de que
“(...
)
que viram dois indivíduos em atitude suspeita com algo em mãos adentrando um terreno baldio; que logo em seguida pararam a viatura e desembarcaram; que o terreno baldio dava acesso a uma rua de cima e outra em baixo; que quando chegou próximo ao terreno avistou os dois indivíduos manuseando algo no chão; que quando chegou mais próximo e fez a abordagem percebeu que logo de pronto eles se entregaram e disseram que haviam perdido; que constatou que o que estava no chão era dinheiro e drogas
(...).
”

e de que
“(...)
no momento da abordagem surgiu um terceiro indivíduo que estava indo em direção a esses outros dois e ele portava uma sacola em mãos; que esse indivíduo empreendeu fuga quando avistou os policiais, porém, conseguiu alcançá-lo e abordá-lo com a sacola; que dentro da sacola haviam entorpecentes; que o detido

de nome Deilson era conhecido das equipes policiais por gerenciar o tráfico no local; que não conhecia o acusado Miqueias, mas os demais militares já o conheciam de outras abordagens

(...).”

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a
s
pris
ões
em flagrante,
bem como a quantidade e a forma
como as drogas foram
encontra
das
,
é
possível concluir que
se destinava
m

à
mercância
,
não havendo que se falar em
ausência de
provas.

Vale ressaltar
a
pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
as declarações prestadas pelos

policiais em geral
merecem a credibilidade e a fé pública inerente
s
ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções,
desde que
ausentes indícios de
motivação
pessoa
l
para a incriminação injustificada da parte investigada,
sendo esta a hipótese em julgamento.

Forte em tais
premissas
, passo a analisar o pedido
subsidiário de
redimensionamento
d
a
pena.

Como se sabe, o
crime
previsto no
art. 33,
caput
, da Lei de Drogas

está sujeito à pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa de 500 à 1.500 dias-multa.

Quanto ao ponto,
a
sentença objurgada apo
i
ou
-se
nos seguintes
fundam
entos,
aos quais adiro:

“(...) Curvando-me às disposições do artigo 59 e 68 do Código Penal
,
bem como em observância ao previsto no art. 42 da Lei de Tóxicos verifico que a
culpabilidade
do acusado é normal à espécie, nada tendo a valorar; há registros de
antecedentes criminais (Guias de execução anexas),
nas quais o denunciado ostenta condenações transitadas em julgado;
conduta social
não referenciada;
personalidade
não aferida; os
motivos
não foram revelados;
as circunstâncias
do delito são inerentes ao tipo penal; as
consequências
do crime não foram apuradas; o
comportamento da vítima
não se aplica para o caso;
a situação econômica do réu
não é boa, embora esteja assistido por Advogado particular.

Analisando as circunstâncias judiciais, com preponderância da
natureza
e
quantidade
da droga apreendida, além da
personalidade
e
conduta social
do réu, nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/06
,
fixo a
pena-base
em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Considerando a presença da agravante prevista no Art. 61, I, do Código Penal,
agravo

a pena em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando-a em
07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ressalte-se que o acusado foi condenado em duas ações penais, com trânsito em julgado das sentenças (guias anexas), razão por que, foram consideradas em seu desfavor a circunstância judicial de maus antecedentes e a agravante da reincidência.

Deixo de reconhecer a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
tendo em vista a reincidência
.

Verifico que restou configurada a causa especial de aumento prevista no Art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, vez que caracterizado o envolvimento de menor no tráfico praticado pelo acusado, razão porque, diante das circunstâncias judiciais, natureza, variedade e quantidade de droga apreendida, aumento a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a
definitivamente

em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime,
que torno
definitiva
,
por inexistirem outras causas de aumento de pena a serem sopesadas
.
(...)”

Como visto,
não
há
razões para
reformar a sentença.

Na
primeira fase
d
o cálculo
dosim
étrico
,
considerando
a
valoração negativa de
apenas

01
(
um
)
dentre os
0
8
(
oito
)
vetores
previstos no art. 59 do C
ódigo
P
enal,

re
ferente

aos maus antecedentes, e,

aplica
ndo
o
coeficiente de
1
/8
entre a
s
pena
s
mínima e a máxima
do tipo penal em questão (10 anos)
,
é devido
o incremento de
01
(
um
) ano e
03
(
três
) meses
de reclusão
e 125 (cento e vinte cinco) dias-multa.

A
natureza e a
quantidade
d
e
drogas também fo
ram
sopesadas nesta etapa,
restando a
pena-
base
fixada em

06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
ou seja,
aquém
d
o
cálculo sugerido pela jurisprudência,
deve
ndo
permanecer hígida a
sanção
imposta pelo julgador singular, por ser mais benéfica ao réu.

T
ambém não prospera o pedido de afastamento da causa de aumento da pena
prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06,
quando
restou comprovado, à saciedade, a participação do
menor
no delito em julgamento.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)